Tribunal: TJDFT
Processo: 0724021-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724021-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE FABIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: HELMAR DE SOUZA AMANCIO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. HELMAR DE SOUZA AMANCIO, com OAB/DF no 40.508, em favor de JOSE FABIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, preso em 13/7/2021, em razão da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 12 e 15 da Lei no 10.826/2003, artigo 306 do Código de Trânsito e artigo 147 do Código Penal (posse e disparo de arma de fogo, embriaguez ao volante e ameaça), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Alega na inicial que a) os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e a decisão não contém a necessária fundamentação; b) a prisão viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, devendo ser aplicada medida diversa, a exemplo da monitoração eletrônica; c) a existência de maus antecedentes e reincidência não justifica a prisão preventiva, tampouco a gravidade abstrata da conduta, que teria sido praticada em estado de completa embriaguez e porque o paciente teria encontrado a vítima com outra pessoa. Requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Em alternativo, a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pede o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O presente feito foi distribuído em 26/7/2021, às 17h37 e se trata de reprodução idêntica do habeas corpus no 0701029-09.2021.8.07.9000, distribuído na mesma data, poucos minutos antes, às 17h12. Os argumentos expostos são os mesmos nos dois feitos, quais sejam: a) os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e a decisão não contém a necessária fundamentação; b) a prisão viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, devendo ser aplicada medida diversa, a exemplo da monitoração eletrônica; c) a existência de maus antecedentes e reincidência não justifica a prisão preventiva, tampouco a gravidade abstrata da conduta, que teria sido praticada em estado de completa embriaguez e porque o paciente teria encontrado a vítima com outra pessoa. Espelham-se também os pedidos: concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, sem ou com a fixação de medidas cautelares diversas. No mérito, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e a confirmação da liminar. A certidão elaborada pelo Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, informou a distribuição anterior habeas corpus 0701029-09.2021.8.07.9000 para esta Signatária. O referido processo foi analisado nesta data, 27/7/2021, sendo indeferido o pleito liminar. Verifica-se, portanto, que o presente writ configura mera reiteração de anterior remédio constitucional já examinado. Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (...)” (HC 164718 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). No mesmo sentido os seguintes precedentes: 2. Inadmissível o reexame de alegações que estão sendo objeto de apreciação em outro habeas corpus em trâmite no STJ, diante da manifesta reiteração de pedido. (AgRg no HC 646.304/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) 1. A inexistência de fato novo superveniente inviabiliza o exame já realizado em habeas corpus precedentes quanto à presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, visto caracterizar mera reiteração de pedido anterior. O Writ não deve ser admitido nessa parte. (Acórdão 1340558, 07133891020218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) I - Não se conhece da impetração que formula o mesmo pedido apreciado em habeas corpus anterior, sem a apresentação de fatos novos, por se tratar de mera reiteração. (Acórdão 1323011, 07024186320218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de julho de 2021 11:41:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora